Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600167-24.2020.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO MICHALICHEN NETO
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO MICHALICHEN NETO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600167-24.2020.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600167-24.2020.6.16.0030
Assuntos: Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga
Remanescente, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600167-
24.2020.6.16.0030 (DRAP n.º 0600036-49.2020.6.16.0030) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de João Michalichen Neto para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 55688,
pelo PSD, no Município de Prudentópolis/PR, referente ao ano de 2020. (Indeferimento do Registro
de Candidatura - Registro para Vagas Remanescentes, ao cargo de Vereador, pelo Partido Social
Democrático - PSD, sob a alegação de intempestividade do registro, vez que apresentado em
30/9/20, após o término do prazo limite, 26/9/20. A partir da análise da ata constante do
procedimento de DRAP (Declaração de Regularidade de Atos Partidários) do respectivo partido
(PSD) (autos nº 0600036-49.2020.6.16.0030) constata-se que o candidato foi regularmente escolhido
na Ata de Convenção Partidária (item 01), em 14/09/2020. Assim, o Partido deveria ter apresentado
seu pedido registro até o dia 26/09/2020, prazo este peremptório). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO MICHALICHEN NETO (RECORRENTE)
FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17270
516
06/11/2020 14:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.801

RECURSO ELEITORAL 0600167-24.2020.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOAO MICHALICHEN NETO
- OAB/PR0074332
ADVOGADO: FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. REQUERIMENTO DE REGISTRO FORMULADO APÓS
O PRAZO LEGAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAR A
AIRC. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
CANDIDATO ESCOLHIDO EM CONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
SE BENEFICIAR DO PRAZO PARA AS VAGAS REMANESCENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A despeito da manifesta nulidade do processo em razão da decisão ter sido
proferida sem a citação do requerido, como este já exerceu seu direito de defesa
e a causa está madura para julgamento, é possível o julgamento imediato pelo
Tribunal, na forma do art. 1013, § 3º, I do CPC.
2. As vagas remanescentes são utilizadas quando não há indicação do número
máximo de candidatos escolhidos em convenção partidária, o que não se
confunde com o caso do recorrente que, escolhido em convenção e não tendo o
partido a que pertence ingressado com o seu pedido de registro, deveria ele
próprio, em cumprimento à legislação aplicável ao caso, ter apresentado
requerimento de registro individual.
3. Registro indeferido em razão da intempestividade, pois enviado a Justiça
Eleitoral somente em 29/09.
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
Num. 17270516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110610484949800000016685792
Número do documento: 20110610484949800000016685792

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de registro de candidatura para vagas remanescentes
de JOÃO MICHALICHEN NETO ao cargo de vereador do município de Prudentópolis (ID
12300116).
O Ministério Público Eleitoral impugnou o pedido em razão de sua
intempestividade (ID 12300816).
Pela sentença indeferiu-se o registro com fundamento em sua manifesta
intempestividade, já que o candidato protocolou seu pedido somente dia 29/09/2020. Consigna
o magistrado que se o pedido fosse recebido como requerimento individual tampouco seria
tempestivo, visto que o edital do DRAP do PSD foi publicado em 22/09/2020, sendo, portanto,
a data limite para o RRCI o dia 26/09/2020. Por fim, pontua que também não pode se enquadra
em quaisquer das hipóteses de substituição (ID 12300966).
Inconformado, o recorrente opôs Embargos de Declaração alegando
descumprimento do rito da Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura, posto que não foi
notificado para apresentar contestação e omissão da sentença, na medida em que o
magistrado não se pronunciou quanto à possibilidade de registro de candidatura quando o
partido possui vagas remanescentes (ID 12301316).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento dos embargos
declaratórios, para que seja cassada a decisão e oportunizada, ao pretenso candidato, a
apresentação de contestação (ID 12301716).
O magistrado rejeitou os embargos ao argumento de que não houve impugnação
de nenhum dos legitimados, tendo sido a intempestividade arguida pelo Ministério Público em
parecer. Consignou, ainda, que o requerente já teve oportunidade de se manifestar sobre a
tese por ocasião dos embargos. E que a sentença foi clara ao destacar que não havia se falar
em vagas remanescentes nos casos em que o candidato é escolhido em convenção (ID
12301716).
O candidato, então, interpôs o presente Recurso Eleitoral, sustentando
preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e afronta ao princípio do
devido processo legal e, no mérito, a tempestividade do seu pedido de registro, uma vez que
está se utilizando das vagas remanescentes do partido. Ao final, requer, o provimento do
recurso para deferir seu registro de candidatura ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade
da sentença por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (ID 12302166).
Num. 17270516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110610484949800000016685792
Número do documento: 20110610484949800000016685792

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo acolhimento
da preliminar suscitada pelo recorrente, de modo a cassar a sentença impugnada,
determinando o retorno dos autos à origem (ID 15476416).
É o relatório.
VOTO
Como relatado, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura para Vagas
Remanescentes, protocolado dia 29/09/2020 (ID 12300116). Ante o descumprimento do prazo,
o Ministério Público Eleitoral impugnou o pedido por sua manifesta intempestividade. Ato
contínuo, o magistrado proferiu sentença de indeferimento do pedido, ou seja, sem sequer citar
o requerente para contestar a impugnação, em afronta ao disposto no 41 da Resolução-TSE nº
23.609/2019. E o que é mais grave: com ofensa aos postulados constitucionais do contraditório
e da ampla defesa.
Intimado do conteúdo da sentença, o candidato opôs embargos declaratórios,
pleiteando a sua nulidade por ofensa ao princípio do contraditório e visando suprir omissão na
decisão, ao argumento de que não houve manifestação quanto ao fato de seu pedido se referir
às vagas remanescentes (ID 12301316). Os declaratórios, contudo, foram rejeitados (ID
12301716).
Inconformado, interpôs o presente Recurso Eleitoral, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, a tempestividade de seu pedido
de registro por se referir a vagas remanescentes. Sustenta, ainda, violação ao princípio da
legalidade, por não haver na legislação vedação ao candidato escolhido em convenção de
pleitear registro extemporâneo se houverem vagas remanescentes (ID 12302166).
Como se vê, o Juízo de primeiro grau, de fato, não observou o rito da Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura, pelo qual, após a impugnação, o candidato deve ser
citado para, no prazo de sete dias, contestar a ação, nos termos do disposto no artigo 41 da
resolução de regência.
A despeito dessa manifesta nulidade, contudo, impõe-se o imediato julgamento do
feito, uma vez que incide no caso concreto o art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a demanda que envolve matéria exclusivamente de direito, já que
restrita à tempestividade do pedido de registro do recorrente, asseverando que, por concernir à
vaga remanescente, pode ser pleiteada até 30 dias antes do pleito.
Além disso, embora não tenha sido citado para contestar a ação, teve
oportunidade de apresentar suas razões de convencimento, tanto nos embargos como nas
razões recursais.
Tanto é assim que o pedido principal do recorrente é em relação ao próprio mérito
da demanda, e somente, subsidiariamente, requer o reconhecimento de eventual vício da
sentença (ID 12302166).
Num. 17270516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110610484949800000016685792
Número do documento: 20110610484949800000016685792

Logo, como, de fato, já exerceu plenamente seu direito de defesa, é aplicável ao
caso o disposto no art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, que trata da chamada
teoria da causa madura, a qual densifica os princípios da celeridade e da efetividade da
jurisdição em consonância com a jurisprudência da Corte Superior Eleitoral.
No mérito, porém, não merece acolhida a pretensão do recorrente.
O processamento do requerimento de registro de candidatura possui
normatização específica na Resolução-TSE nº 23.609/2019, merecendo transcrição as
seguintes disposições:
Art. 17. Cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, no total de até
150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo nas unidades
da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não
exceder a 12 (doze), para as quais cada partido político poderá registrar candidatos a
deputado federal e a deputado estadual ou distrital no total de até 200% (duzentos por cento)
das respectivas vagas
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput e inciso II)
(...)
§ 7º No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número
máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos respectivos
partidos políticos poderão preencher as vagas remanescentes, requerendo o registro

até 30 (trinta) dias antes do pleito (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 5º)

Art. 34. Depois de verificados os dados dos processos, a Justiça Eleitoral deve providenciar
imediatamente a publicação do edital contendo os pedidos de registro para ciência dos
interessados no DJe
.
(Código Eleitoral, art. 97, § 1º)
§ 1º Da publicação do edital previsto no caput deste artigo, correrá:
I - o prazo de 2 (dois) dias para que o candidato escolhido em convenção requeira
, caso o partido político ou a coligação não o
individualmente o registro de sua candidatura
tenha requerido, na forma prevista no art. 29 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 11, §
;
4º)
(Destaquei).

Em consulta aos autos do DRAP nº 0600036-49.2020.6.16.0030, constata-se que
o requerente foi regularmente escolhido em convenção para concorrer ao cargo de vereador
pelo PSD.
Num. 17270516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110610484949800000016685792
Número do documento: 20110610484949800000016685792

Dessa forma, não pode o candidato regularmente indicado em convenção
preencher vagas remanescentes destinadas àqueles que não haviam sido escolhidos, como
restou consignado na sentença.
De fato, da leitura do artigo extrai-se que as vagas remanescentes são utilizadas
quando não há indicação do número máximo de candidatos escolhidos em convenção
partidária, o que não se confunde com o caso do recorrente, que, escolhido em convenção e
não tendo o partido a que pertence ingressado com o seu pedido de registro, deveria, em
cumprimento à legislação aplicável ao caso, ter apresentado requerimento de registro individual
Com efeito, aos candidatos escolhidos em convenção a legislação eleitoral prevê
duas possibilidades: pleitear o registro de sua candidatura por meio do partido político, nos
termos do contido no art. 11, caput, da Lei 9.504/97; ou no caso de inércia do partido, requerer
individualmente seu registro, a teor do artigo 11, § 4º, da Lei das Eleições.
Na hipótese, o edital contendo os pedidos de registro de candidatos foi publicado
dia 22/09. O prazo para formular seu eventual pedido de candidatura individual encerrou-se,
portanto, dia 24/09, prorrogando-se até o final do prazo para registro de candidaturas, dia
26/09.
Porém, assim não o fez, somente vindo a requerer o registro no dia 29/09,
ocasião em que já ultrapassado o prazo final para registro de candidatura.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA -
ALFABETIZAÇÃO - ARTIGO 14, §4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPROVAÇÃO -
VAGA REMANESCENTE - INDICAÇÃO PELO PARTIDO - REGULARIDADE - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO - REGISTRO DEFERIDO.
1. Conforme redação do art.11, §1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles a comprovação de
alfabetização.
2. É admitida a apresentação da certidão após a prolação da sentença, enquanto não
esgotada a via ordinária. Precedentes TSE.
3. O pedido de registro de candidatura de vagas remanescentes pressupõe a ausência
de escolha em convenção partidária, uma vez que, o número de vagas remanescentes
é exatamente o resultado da diferença entre o número máximo permitido e o número de
candidaturas efetivamente escolhidas em convenção partidária, ex vi do artigo 10, § 5º,
da Lei das Eleições.
4. Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR. RE 630-03.2016. Rel. Dr. Nicolau Konkel Junior. Psess em 08/11/2016)
(Destaquei).

Num. 17270516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110610484949800000016685792
Número do documento: 20110610484949800000016685792

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO QUE NÃO
CONSTA NA ATA DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO ANTES DE
PROTOCOLADO O REGISTRO DO SUBSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE TENTATIVA DE RETIFICAÇÃO DA ATA SEM A OBSERVÂNCIA
DO QUÓRUM ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA
CANDIDATURA EM VAGAS REMANESCENTES. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tentativa de substituição de candidatura antes do pedido de registro do candidato
substituído revela, em verdade, a tentativa de retificação da ata da Convenção Partidária.
2. A retificação de Ata de Convenção Partidária deve observar o mesmo quórum exigido no
estatuto partidário para a realização da decisão a ser retificada.
3. Não se há falar em pedido de vaga remanescente quando o documento apresentado
em juízo é expresso em afirmar que o candidato foi escolhido em convenção partidária.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. RE 155-43.2016. Rel. Dr. Ivo Faccenda. Psess em 27/10/2016) (Destaquei).

RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. VAGA
REMANESCENTE. AUSÊNCIA DO NOME DA PRETENSA CANDIDATA EM CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 20, § 7º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.455/2015.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS EM
CONVENÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DAS VAGAS REMANESCENTES.
ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. REGISTRO INDEFERIDO.
1.As vagas remanescentes destinam-se àqueles pretensos candidatos que não foram
escolhidos em convenção partidária.
2. A ratificação realizada por legítimo representante da coligação serve como próprio pedido
desta, para efeitos de preenchimento de vagas remanescentes, suprindo a ilegitimidade inicial
do requerente. Por outro lado, a ausência da indicação pelos órgãos partidários conduz ao
indeferimento do registro de candidatura.
3. Recurso a que se nega provimento.
(TRE/MT. RE 261-52.2016. Rel. Dr. Rodrigo Roberto Curvo. Psess em 19/10/2016)
(Destaquei).

Em resumo, é inadmissível a utilização de requerimento de candidatura que
deveria ser individual como preenchimento de vaga remanescente para fins de afastar a
intempestividade.
Num. 17270516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110610484949800000016685792
Número do documento: 20110610484949800000016685792

Assim, constatada a inércia do partido e do próprio candidato em não diligenciar
no prazo legal para obter seu registro junto à Justiça Eleitoral, e considerando que a
agremiação não pode fazer uso do prazo de preenchimento de vagas remanescentes para
registrar pré-candidato escolhido em convenção, conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se a sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, para, embora
reconhecida a nulidade da sentença, negar-lhe provimento.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600167-24.2020.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JOAO MICHALICHEN NETO - Advogado do(a)
RECORRENTE: FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS - PR0074332 - RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª
ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17270516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110610484949800000016685792
Número do documento: 20110610484949800000016685792